Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Não se divisa a apontada omissão, diante do pronunciamento expresso sobre as questões articuladas pela parte, mesmo que tenha sido adotado entendimento contrário aos seus interesses. Ademais, o órgão julgador não é compelido a responder a todas as questões apresentadas pelas partes se já encontrou motivo bastante para pronunciar a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). Já a obscuridade que propicia a oposição dos embargos de declaração é a falta de clareza nos fundamentos do ato judicial que dificulte a compreensão do julgado, o que não restou demonstrado pelas embargantes.
3. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, porquanto não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
4. Não é devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, mesmo que inexistentes no acórdão os vícios alegados pela parte embargante, quando a oposição dos embargos declaratórios não transcende ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Intenção meramente protelatória não verificada.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.